Tribunal: STF
Processo: HC 219385
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 752.906, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, I, do Código Penal, com incidência do disposto no art. 2º da Lei nº 8.072/1990.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 752.906, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o “paciente se encontra preso preventivamente desde 28/10/2021, ou seja, 09 (nove) meses, sem que até o momento tenha sido designada audiência de instrução e julgamento”. Ressalta que “foi denunciado tão somente pelo crime de associação ao tráfico de drogas e, em eventual condenação, fará jus a regime de pena mais benéfico que o fechado, o qual se encontra”; e que o “[e]minente Procurador de Justiça se manifestou pela concessão parcial da ordem, para fins de revogação da prisão preventiva”.



5. A defesa requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11. No caso, a autoridade impetrada destacou que, “apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito pelo número de réus (dezesseis) e dos crimes investigados (seis fatos ilícitos)”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator